Tribunal: TJBA
Processo: 0514001-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514001-27.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KARLA MARILIA DA SILVA CAMACAM

Advogado(s)
:
LEANDRO ANDRADE REIS SANTANA

APELADO: CLAUDIO COSTA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOABE APARECIDO SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMUNICABILIDADE. BEM ALIENADO ANTES DA SEPARAÇÃO DE FATO. FGTS UTILIZADO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. RECONHECIMENTO DE AQUISIÇÃO CONJUNTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Karla Marília da Silva Camacam contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de dissolução de união estável ajuizada por Cláudio Costa de Santana. A sentença determinou a partilha de diversos bens adquiridos durante a união, excluindo da divisão apenas o veículo Gurgel X12, por suposta aquisição posterior à separação fática do casal. A Apelante insurgiu-se, requerendo a exclusão de bens que alegou serem de sua propriedade exclusiva e a inclusão do veículo supracitado na partilha.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da comunicabilidade dos bens adquiridos durante a união estável, com enfoque na existência de aquisição com recursos próprios, na alienação de imóvel antes da separação de fato e na utilização de valores de FGTS na compra de imóvel comum .

III. Razões de decidir

O imóvel situado na Rua Optaciano da Silva Oliveira foi alienado durante a união e antes da separação de fato, inexistindo controvérsia de que não integrava mais o patrimônio comum à época da dissolução, motivo pelo qual sua exclusão da partilha é devida.

Quanto ao imóvel da Alameda Praia do Descobrimento, restou comprovado que os valores de FGTS foram utilizados durante a união para aquisição de imóvel destinado ao núcleo familiar, devendo integrar a partilha.

O veículo GM Chevrolet Cruze foi adquirido na constância da união, sem prova de que foi adquirido com recursos exclusivos da Apelante, razão pela qual deve permanecer na partilha.

O veículo Gurgel X12 foi adquirido ainda durante a convivência, sendo o reconhecimento de firma em cartório realizado antes da separação de fato, o que evidencia a aquisição conjunta e enseja sua inclusão na partilha.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. É indevida a partilha de bem alienado na constância da união estável, desde que comprovada a sua exclusão do patrimônio comum antes da separação de fato.

2. Valores de FGTS utilizados para aquisição de imóvel durante a união estável, em benefício do casal, integram o patrimônio comum e são passíveis de partilha.

3. Presume-se comunicável o bem adquirido na constância da união estável, salvo prova inequívoca de aquisição com recursos próprios, hipótese não verificada nos autos.

4. A aquisição conjunta de veículo durante a união estável, mesmo que formalizada posteriormente à separação, é presumida na ausência de prova em contrário.

Dispositivos legais relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.658, 1.659, I e II, 1.660, I, e 1.725; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1713242/SP, DJe 31/08/2023; STJ, AgInt no REsp 2013557/RS, DJe 28/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1985026/RJ, DJe 04/10/2022; TJMG, ApCív 1.0000.18.137966-0/003, j. 30/06/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0514001-27.2014.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
KARLA MARILIA DA SILVA CAMACAM
e parte recorrida
CLAUDIO COSTA DE SANTANA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.